Tribunal: TJDFT
Processo: 0711750-36.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL RURAL. DIVERGÊNCIA ACERCA DOS LIMITES DO TERRENO. INOBSERVÂNCIA DOS CONTORNOS OBJETIVOS DO TÍTULO. IDENTIDADE ENTRE A ÁREA OBJETO DA POSSESSÓRIA E A PRETENSÃO AVIADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO POSTULANTE. TURBAÇÃO EFETUADA PELO RÉU NÃO EVIDENCIADA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONSTANTE NO JULGADO. CONFIGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO ALHEIA AOS CONTORNOS DA AÇÃO. PEDIDO REJEITADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS AUSENTES. AUTOR DAS AÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUALIFICAÇÃO. OMISSÃO ACERCA DA VENDA DE PARTE DA ÁREA A TERCEIROS. INVERSÃO DA REALIDADE DOS FATOS COM O ESCOPO DE ANGARIAR PROVEITO INDEVIDO. ÁREA APONTADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOBRESXCEDENTE AO OBJETO DO LITÍGIO. ALTERAÇÃO NAS DIVISAS DAS PROPRIEDADES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUALIFICAÇÃO. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PRESENTES. SANÇÃO MANTIDA. LITIGANTE DE MÁ-FÉ E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DA BENESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DE SUA POSTURA. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA RESTAURADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DETERMINADO NA SENTENÇA. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. PRELIMINAR AFASTADA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA INSERTA EM AVENÇA REALIZADA ENTRE TERCEIROS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO LITÍGIO AO JUÍZO ARBITRAL. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA AO DECIDIDO. LIMITES DO DECIDIDO. EXORBITÂNCIA. PRINCÍPIO DEVOLUTIVO. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE MÍNIMA. MANTIDA A SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 1.040, II). ACOLHIMENTO. PRESTÍGIO À SEGURANÇA JURÍDICA, À CELERIDADE PROCESSUAL E AO SISTEMA DE PRECEDENTES (CPC, ART. 927, III). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, AFASTANDO-SE A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
1. Conquanto o acórdão não padeça de vício de omissão, contradição ou obscuridade de molde a se inscrever nos pressupostos ordinários de admissibilidade dos embargos de declaração, em situação concreta em que aplicara o entendimento jurisprudencial até então vigorante, o julgamento paradigmático realizado sob a forma dos recursos especiais repetitivos, resultando na edição de tese sobre a matéria controversa que destoa da resolução havida, torna viável que o julgado seja aclarado em ambiente de pretensão declaratória como forma de ser prestigiada a segurança jurídica, a celeridade processual e o sistema de precedentes incorporado pelo legislado processual, evitando que haja desconsideração da tese firmada (CPC, art. 927, inciso III).
2. Diante da exegese extraída pelo Superior Tribunal de Justiça ao resolver os precedentes representativos da controvérsia estampada no Tema n° 1.059, via dos quais restara firmada tese segundo a qual “(...) [n]ão se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”, denotando que a subsistência de prévia cominação e a infrutuosidade total do recurso interposto fora erigida, na esteira dos precedentes vinculantes, como pressuposto indispensável para a majoração da verba originalmente fixada em desfavor da parte recorrente, ressai inviável que, ainda que o recurso seja exitoso em extensão mínima, seja o provimento parcial e mínimo do apelo utilizado como mote para majoração dos honorários advocatícios na forma do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
3. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Unânime.